Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da ação de imissão de posse, em face de suposta prejudicialidade externa em razão de ação indenizatória conexa, requerendo a paralisação do curso da demanda possessória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar e há prejudicialidade externa suficiente para justificar a suspensão da ação de imissão de posse e se o normal prosseguimento da demanda possessória compromete o direito indenizatório da agravante ou acarreta prejuízo processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de imissão de posse possui natureza petitória, destinada à defesa do direito de propriedade, enquanto a ação indenizatória por benfeitorias é autônoma e visa à reparação financeira, sem que uma dependa da outra para solução.
4. Inexiste prejudicialidade apta a suspender o transcurso da ação de imissão de posse, uma vez que o normal prosseguimento da ação de imissão na posse não inviabiliza o exercício do direito indenizatório da agravante, tampouco resulta em prejuízo processual.
5. A legislação processual vigente (CPC/2015, art. 313) prevê a suspensão apenas em casos em que o julgamento de outra ação influencie diretamente o desfecho do processo em curso, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Não há prejudicialidade externa entre ação de imissão de posse e ação de indenização por benfeitorias, dado que possuem objetos autônomos e podem tramitar de forma independente.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 313, inciso V; CC, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891799, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 11/07/2024, DJe 26/07/2024; TJDFT, Acórdão 1859050, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 07/05/2024, DJe 20/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 744.119/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11/04/2019, DJe 08/05/2019.